Tribunal: TJES
Processo: 5003371-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003371-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZENIRA DA PENHA DUARTE

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. Caso em que, ao que tudo indica a recorrida tinha conhecimento da contratação efetivada, inclusive, no que tange aos encargos praticados.

3. Denota-se das faturas juntadas pelo agravado na ação originária que a autora além ter solicitado saque no momento que as partes celebraram o contrato objeto da demanda, realizou compras e fez uso do cartão.

4. A consumidora agravante contraiu múltiplos empréstimos consignados, demonstrando, a princípio, experiência, que parece tornar inescusável eventual erro de sua parte em relação ao conteúdo da avença discutida neste feito.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003371-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZENIRA DA PENHA DUARTE
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ISABELLA VIEIRA MARINHO - ES24883-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZENIRA DA PENHA DUARTE
, em razão da decisão proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória” indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência (documento id. 4679814).

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (art. 1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito de suas razões.

Em seu arrazoado, a recorrente aduz buscou a requerida no ano de 2016 a fim de obter empréstimo consignado no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), sendo que os descontos referentes ao empréstimo vêm sendo realizados mensalmente em seu contracheque há 07 (sete) anos, sem evolução do pagamento das parcelas.

Assevera que registrou reclamação no sítio eletrônico “www.consumidor.gov.br”, em que teria a agravada informado que a dívida é proveniente de cartão de crédito consignado integrado sob o contrato nº 52-0175229/16, na data 28/04/2016, o qual houve a liberação de pré-saque e saque complementar nos valores de R$438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais) e R$810,00 (oitocentos e dez reais), realizados a título de empréstimo a parte autora.

Acrescenta não tinha ciência da informação dada pelo Banco de que somente teriam sido realizados os pagamentos dos valores mínimos da fatura, e que o restante do saldo devedor deveria ser pago pela fatura do cartão de crédito de forma complementar.

Afirma que nunca utilizou ou recebeu qualquer fatura do cartão de crédito, nem mesmo houve qualquer informação a respeito de como obter acesso a essas faturas, tendo recebido o valor emprestado diretamente em sua conta.

Argumenta que a finalidade do cartão foi subvertida, passando a ser verdadeiramente idêntica à do empréstimo consignado, ocorrendo um aumento do seu limite para empréstimo consignado, ultrapassando o que foi determinado por lei.

Dessa forma, por considerar presentes os pressupostos que autorizam o deferimento de medidas emergenciais nesta instância recursal, requer que seja concedida a tutela de urgência para suspensão das cobranças praticadas pela instituição financeira.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão atacada a fim de que seja deferida a liminar no sentido de suspender as cobranças realizadas pela instituição financeira Agravada em virtude de contrato de cartão consignado firmado entre as partes. (id. 4679812).

Como dito em sede de decisão liminar proferida nestes autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente não faz jus à almejada medida de urgência.

Em análise dos autos, ao menos em um exame preliminar típica deste recurso, verifica-se que a recorrente efetuou a contratação discutida na demanda, tendo assinado o termo de adesão e utilizado o cartão de crédito que faz incidir o desconto referente a Reserva de Margem Consignável (RMC).

Neste ínterim, não me parece que foi sonegada a devida informação ao consumidor, pelo contrário, ao que tudo indica a recorrida tinha conhecimento da contratação efetivada, inclusive, no que tange aos encargos praticados.

Além disso, denota-se das faturas juntadas pelo agravado na ação originária (id.24881984) que a autora além ter solicitado saque no momento que as partes celebraram o contrato objeto da demanda, realizou compras e fez uso do cartão.

Ressalte-se, por oportuno, que a consumidora agravante contraiu múltiplos empréstimos consignados (documentos constantes no id.4679815), demonstrando, a princípio, experiência, que parece tornar inescusável eventual erro de sua parte em relação ao conteúdo da avença discutida neste feito.

De outro lado, o direito que a ora agravante alega possuir, notadamente os valores do contrato, depende de uma melhor instrução processual, não parecendo razoável a suspensão enquanto ainda controvertida a dívida.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)